Tribunal: TJMT
Processo: 1001604-08.2019.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001604-08.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), SUELI GALLO CARFI - CPF: 523.423.019-87 (APELADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), DOUGLAS BISPO DOS SANTOS - CPF: 024.664.761-26 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INADEQUAÇÃO DO CDI. APLICAÇÃO DO INPC.
TAXA CDI.
ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA

REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em embargos à execução, afastou a aplicação do CDI como índice de correção monetária, substituindo-o pelo INPC, e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença foi nula por ausência de vinculação de advogado no momento da publicação; (
ii
) estabelecer se é cabível a utilização do CDI como índice de correção monetária, com reflexos na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada via sistema eletrônico e Diário da Justiça Eletrônico atende ao disposto na Lei no 11.419/2006 e no art. 272 do CPC, inexistindo pedido expresso nos autos para intimação exclusiva em nome de advogado específico, razão pela qual não se configura nulidade.

A correção monetária possui natureza de recomposição do valor da moeda, distinta da remuneração do capital. O CDI, por refletir custo de empréstimos interbancários, tem caráter remuneratório e não se presta à função de mera correção monetária.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, inclusive por meio da Súmula 176, de que é indevida a utilização do CDI como índice de correção monetária, reafirmado em precedentes recentes (REsp 2.081.432/SC).

A substituição do CDI pelo INPC preserva o equilíbrio contratual, evitando bis in idem e enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 86 do CPC, a sucumbência é recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos. Acolhido apenas um dos pleitos dos
embargantes e parcialmente desacolhida a pretensão da embargada, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica regularmente realizada no sistema oficial afasta alegação de nulidade, salvo requerimento expresso de intimação em nome de advogado específico.

O CDI não pode ser utilizado como índice de correção monetária, por possuir natureza remuneratória, devendo ser substituído por índice que reflita a inflação, como o INPC.

A sucumbência recíproca se caracteriza quando ambas as partes são simultaneamente vencedoras e vencidas, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 85, §11, 86, caput, e 272, §5o; Lei no 11.419/2006, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 176; STJ, REsp no 2.081.432/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 22.08.2023,
DJe
29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001604-08.2019.8.11.0009

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

APELADO: SUELI GALLO CARFI E DOUGLAS BISPO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Colíder, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, ajuizados por SUELI GALLO CARFI e DOUGLAS BISPO DOS SANTOS, para afastar a utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como índice de correção monetária, substituindo-o pelo INPC.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca,
condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da sentença para que seja mantida a utilização do CDI como índice de correção monetária, bem como para que seja afastada a sucumbência recíproca, com a condenação integral dos embargantes/apelados nos ônus sucumbenciais.

Em suas razões (
id
306778894), preliminarmente, sustenta a nulidade da intimação da sentença, em razão da ausência de vinculação do advogado no momento da publicação, amparada no art. 272, §5o do CPC.

No mérito, argumenta que houve mudança no entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da taxa CDI, sendo atualmente admitida sua utilização como índice de correção monetária.

Por fim, alega que os embargantes/apelados sucumbiram na maior parte de seus pedidos, não se justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Em suas contrarrazões (
id
306778894), os apelados refutam a preliminar de nulidade da intimação, argumentando que a sentença foi regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico e via
PJe
, em conformidade com o art. 272, caput, do CPC.

Quanto ao mérito, defendem a manutenção da sentença, sustentando que o CDI não pode ser utilizado como índice de correção monetária, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a edição da Súmula 176. Por fim, quanto à sucumbência, argumentam que a distribuição proporcional foi correta, considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(P
reliminar
-

N
ulidade da intimação
)

Eminentes pares:

A apelante suscita preliminarmente a nulidade da intimação da sentença, sob o fundamento de que não houve vinculação do advogado no momento da publicação, o que violaria o disposto no art. 272, §5o do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a intimação da sentença foi regularmente realizada por meio eletrônico, em conformidade com o disposto no art. 9o da Lei no 11.419/2006, que estabelece que no processo eletrônico todas as citações, intimações e notificações são realizadas por meio eletrônico.

O sistema registrou ciência em 03/06/2025, conforme consta na movimentação processual, tendo sido a parte devidamente intimada via Diário Eletrônico em 30/05/2025.

Importante destacar que o §5o do art. 272 do CPC dispõe que "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". No entanto, não há nos autos qualquer pedido expresso nesse sentido.

A mera juntada de impugnação aos embargos não se confunde com requerimento específico para direcionamento das intimações exclusivamente em nome de determinado advogado. Seria necessário um pedido expresso e inequívoco nesse sentido, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, tendo sido a parte regularmente intimada por meio eletrônico, na forma da legislação aplicável, não há que se falar em nulidade da intimação
.

R
azão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (
M
érito)

Eminentes pares:

No mérito, a controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) a possibilidade de utilização do CDI como índice de correção monetária; e (
ii
) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante sustenta que houve mudança no entendimento jurisprudencial quanto à aplicação da taxa CDI, sendo atualmente admitida sua utilização como índice de correção monetária.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar.

A correção monetária e os juros remuneratórios possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas no ordenamento jurídico brasileiro.

Enquanto a correção monetária visa exclusivamente recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, mantendo o valor real da obrigação ao longo do tempo, os juros remuneratórios têm natureza de remuneração do capital, constituindo a contraprestação pelo uso do dinheiro.

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) representa a taxa média praticada nas operações de empréstimos entre instituições financeiras, refletindo o custo do dinheiro no mercado interbancário.

Por sua própria natureza, o CDI não se limita a recompor o valor da moeda, mas incorpora elementos remuneratórios do capital, o que o torna inadequado como mero índice de correção monetária.

A utilização do CDI como índice de correção monetária, quando já há previsão de juros remuneratórios no contrato, implica em bis in idem, onerando excessivamente o devedor e gerando enriquecimento sem causa do credor, em violação ao equilíbrio contratual.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores, inclusive com a edição da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que "é indevida a utilização da taxa CDI como índice de correção monetária".

O precedente invocado pela apelante (REsp 1.781.959/SC) não se aplica ao caso em análise, pois trata da utilização do CDI como base para taxa de juros flutuante, e não como índice de correção monetária, situações jurídicas completamente distintas.

Recentemente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento ao decidir que "considerando que a correção monetária contempla índice
que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada em razão da sua própria natureza".

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao afastar a utilização do CDI como índice de correção monetária, determinando sua substituição pelo INPC, índice que efetivamente reflete a desvalorização da moeda, sem incorporar elementos remuneratórios.

Nesse sentido:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS
INTERBANCÁRIOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário.
2.
Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2023)

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a apelante sustenta que os embargantes/apelados sucumbiram na maior parte de seus pedidos, não se justificando a distribuição proporcional determinada na sentença.

Tal argumento também não merece acolhimento.

O art. 86, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

No caso em análise, verifica-se que os embargantes/apelados formularam diversos pedidos em sua inicial, entre eles: aplicação do CDC com inversão do ônus da prova; nulidade da execução por ausência de demonstrativo de cálculo; prorrogação compulsória do vencimento; nulidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente; limitação de juros moratórios; ilegalidade da cobrança com capitalização mensal; e afastamento da mora.

Desses pedidos, o juízo de primeiro grau acolheu apenas a pretensão relativa ao afastamento do CDI como índice de correção monetária, rejeitando todos os demais. Por outro lado, a embargada/apelante, que pretendia a manutenção integral do contrato, também não obteve êxito completo, uma vez que foi determinada a substituição do índice de correção monetária.

Assim, ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas, o que justifica plenamente a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

Ademais, o afastamento do CDI como índice de correção monetária representa modificação substancial no contrato, com repercussão econômica significativa sobre o valor do débito executado, não podendo ser considerado como sucumbência mínima da embargada/apelante.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que as partes arcassem proporcionalmente com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos dos apelados em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025